Tribunal: TJBA
Processo: 8004354-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004354-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSEVALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO, THAILANE CAROLINE PINHO SAMPAIO

AGRAVADO: NATURAL ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

Advogado(s)
:
CLEIDIMAR DIAS LAGO, LUCIA VERA DA SILVA FERMIANO

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUÇÃO DE PROVA. ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em autos de Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Recorrente e determinou a exibição de uma série de documentos sob pena de presunção de veracidade das alegações da parte contrária, com base no artigo 400 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas submetidas a julgamento consistem em definir: a) se o Recorrente preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, considerando os documentos atuais de renda em face de alegações pretéritas de movimentação financeira; b) a legalidade da determinação de exibição de documentos, avaliando se a medida configura exigência de prova de produção impossível ou excessivamente difícil (prova diabólica) e se representa uma indevida inversão do ônus probatório; e c) a repercussão, na presente demanda, de decisão judicial anterior, transitada em julgado, proferida em outro processo entre as partes, que tratou da propriedade dos mesmos bens, sob a ótica da segurança jurídica e da vedação a decisões conflitantes.

III. Razões de decidir
3. O benefício da gratuidade da justiça, assegurado constitucionalmente, rege-se pela análise da condição econômica atual do postulante.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural, embora relativa, somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a capacidade de arcar com as despesas processuais.

5. A fundamentação na existência movimentações financeiras pretéritas, quando constituem o próprio cerne da controvérsia e não estão cabalmente comprovadas, não se sobrepõe aos documentos atuais e idôneos que atestam a insuficiência de recursos, de modo que a negativa do benefício com base em alegações sobre fatos ainda em litígio representa um prejulgamento da causa e pode configurar barreira indevida ao acesso à justiça.
6. A regra geral de distribuição do ônus da prova, estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil, atribui ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

7. Nos Embargos de Terceiro, quando fundados em alegações complexas de fraude e simulação, o ônus de demonstrar a ocorrência dos vícios e a titularidade do bem recai sobre a parte embargante.

8. A determinação judicial para que a parte adversa exiba documentos, sob pena de aplicação da severa sanção do artigo 400 do Código de Processo Civil, deve ser manejada com cautela. Quando a parte demandada sustenta de forma plausível a inexistência de tais documentos — em razão da natureza do negócio jurídico (aquisição de bens usados, de particular, com pagamento em espécie) —, a ordem de exibição pode transmutar-se em exigência de prova negativa ou impossível, a chamada prova diabólica, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, por violar o devido processo legal e a ampla defesa.
9. A segurança jurídica é um pilar fundamental do Estado de Direito. Embora a coisa julgada possua limites subjetivos e objetivos que impeçam sua aplicação irrestrita a processos com causas de pedir distintas, a existência de um pronunciamento judicial de segundo grau, transitado em julgado, que concluiu pela ausência de prova da propriedade do bem pela parte que agora, em novos autos, reitera a mesma pretensão de titularidade, constitui um forte elemento de convicção e um relevante precedente fático.

10. Desconsiderar por completo tal decisão e impor à parte vencedora daquela demanda o ônus de produzir prova diabólica para se defender de alegações que já se mostraram insuficientemente provadas em outra oportunidade, representa um risco à harmonia do sistema judicial e à previsibilidade das decisões, podendo gerar pronunciamentos conflitantes sobre a mesma realidade fática.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, a fim de conceder o benefício da gratuidade da justiça ao Agravante e tornar sem efeito a ordem de exibição de documentos com a cominação do artigo 400 do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
"1. O deferimento da gratuidade de justiça para pessoa natural deve se basear na sua situação econômica atual, comprovada por documentos idôneos, não podendo ser indeferido com base exclusiva em alegações pretéritas e não comprovadas feitas pela parte adversa. 2. Configura-se prova diabólica, e viola o artigo 373 do Código de Processo Civil, a ordem de exibição de documentos cuja existência é negada de forma plausível pela parte, com a cominação de presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, especialmente quando o ônus de provar tais fatos recai sobre quem alega. 3. Embora a coisa julgada de um processo anterior não impeça a análise de fundamentos diversos em nova ação, um pronunciamento judicial transitado em julgado que afasta a prova de propriedade sobre um bem deve ser considerado na distribuição do ônus probatório em demanda subsequente que envolva o mesmo bem, em respeito à segurança jurídica e para evitar decisões conflitantes."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Agravo de Instrumento nº 8004354-09.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
ROSEVALDO DOS SANTOS
, e, como Agravado,
NATURAL ACADEMIA DE GINASTICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça